Tribunal: TJPA
Processo: 0805483-97.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805483-97.2018.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO (TLLF). JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932 DO CPC. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. POSTERIOR APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OBSERVADO. PODER DE POLÍCIA. ART. 145, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 77 E 78 DO CTN. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NATUREZA DA ATIVIDADE E ÁREA DO ESTABELECIMENTO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.035 DO STF (ARE 990.094). FIXAÇÃO DE TESE. COMPATIBILIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO CONFISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Itaú Unibanco S/A contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Município de Marabá.

2.

O agravante sustenta a nulidade do julgamento monocrático, a inexistência de tese firmada no Tema 1.035 do STF à época da decisão, bem como a inconstitucionalidade da TLLF por suposta desproporcionalidade e violação a princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade do julgamento monocrático à luz do art. 932 do CPC; e (ii) a legalidade e constitucionalidade da cobrança da TLLF, especialmente quanto à adoção da natureza da atividade como critério de cálculo e à alegada desproporcionalidade do valor exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático pelo relator encontra respaldo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, sendo afastada qualquer alegação de nulidade, sobretudo diante da possibilidade de revisão pelo órgão colegiado via agravo interno.

5. A TLLF decorre do exercício do poder de polícia administrativa, nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal e dos arts. 77 e 78 do CTN, sendo legítima sua instituição pelo ente municipal.

6. A legislação municipal estabelece critérios objetivos para a fixação da taxa, considerando a natureza da atividade exercida e a área do estabelecimento, parâmetros que refletem o custo da atividade estatal de fiscalização.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.035 (ARE 990.094), firmou tese no sentido da constitucionalidade da utilização do tipo de atividade como critério para fixação do valor da taxa de fiscalização.

8. Não se verifica violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia ou vedação ao confisco, tampouco ofensa ao caráter vinculado das taxas, uma vez preservada a relação com o exercício do poder de polícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática agravada.
10. Tese de julgamento:

11. É legítimo o julgamento monocrático fundado em jurisprudência consolidada, sendo eventual alegação de nulidade superada pela apreciação do agravo interno pelo colegiado.

12. É constitucional a utilização da natureza da atividade exercida pelo contribuinte como critério para fixação do valor da taxa de fiscalização, desde que observada a vinculação ao exercício do poder de polícia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a decisão monocrática (ID nº 23427546), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal.

Irresignado, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que não seria cabível o julgamento singular, uma vez que o Tema 1.035 da repercussão geral do STF (ARE 990.094) ainda não foi definitivamente julgado, inexistindo tese firmada que autorize a aplicação do art. 932 do CPC.

Aduz, ainda, que a controvérsia dos autos não se limita à possibilidade de utilização da atividade econômica como critério de cálculo da taxa, mas sim à desproporcionalidade do valor exigido das instituições financeiras em relação aos demais contribuintes.

No mérito, afirma que a cobrança da TLLF, nos moldes previstos na legislação municipal, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e vedação ao confisco, bem como o princípio da referibilidade das taxas, por não guardar correspondência com o custo da atividade estatal de fiscalização.

Sustenta que o valor exigido das instituições financeiras é significativamente superior ao cobrado de outros setores, como indústria, comércio e mineração, sem justificativa plausível, o que evidenciaria a ilegalidade e inconstitucionalidade da exação.

Argumenta, ainda, que a capacidade contributiva não pode ser utilizada como critério para fixação de taxas, por se tratar de tributo vinculado, e que a cobrança desproporcional acaba por instituir tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação, a fim de declarar a nulidade da cobrança da TLLF. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da taxa em patamar razoável e isonômico em relação a outros ramos de atividade, ou, ainda, o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, com submissão da matéria ao julgamento colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 29835627).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade e constitucionalidade da cobrança da Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLLF) exigida pelo Município de Marabá em face da instituição financeira agravante, especialmente quanto à alegada desproporcionalidade do valor fixado em relação a outros ramos de atividade, bem como a possibilidade de julgamento monocrático da apelação à luz da ausência de tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.035), além de aferir se os critérios adotados pela legislação municipal observam os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, vedação ao confisco e a necessária correlação entre o valor da taxa e o exercício do poder de polícia.

De início e sem delongas, verifico que as razões recursais não merecem acolhida, pois a decisão agravada se encontra em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores, conforme passo a demonstrar.

Pois bem.

No que concerne à insurgência contra o julgamento monocrático, verifica-se que a decisão combatida encontra-se estritamente pautada na autorização legal prevista no art. 932 do Código de Processo Civil, bem como na disposição regimental contida no art. 133, inciso XII, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará (RITJE/PA).

Tal modalidade de julgamento coaduna-se com os princípios da celeridade, da eficiência e da razoável duração do processo, conforme preceituam o art. 4º do CPC e o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, a submissão da matéria ao órgão fracionário, por meio do recurso de agravo interno, tem o condão de ratificar a decisão unipessoal e sanar eventual vício de colegialidade, o que demonstra a absoluta inexistência de prejuízo às partes litigantes, seguindo o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada ao prever que a apreciação do tema pelo Colegiado supera qualquer alegação de nulidade, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.

POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES
. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. 1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno. 2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. 3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022. 2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No mérito, cumpre destacar que a taxa de Licença para Localização e Funcionamento discutida nos presentes autos é cobrada em decorrência da competência tributária e do Poder de Polícia do ente, a teor do disposto no artigo 145, II da CF/88 e artigos 77 e 78 do CTN, in verbis:

CF

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.”

CTN

“Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.”

Extrai-se das referidas normas que a Taxa em discussão pode ser instituída pelos entes federados em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição e cobradas quando o exercício do fato gerador disser respeito ao exercício regular do poder de polícia ou mediante a utilização de serviço público específico e divisível.

Nos termos do art. 273, do Código Tributário do Município de Marabá – Lei Complementar nº 04/2010, a Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento – TLPL é devida pela atividade municipal de fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, ordem ou tranquilidade pública e tem como fato gerador a concessão de licença obrigatória para o funcionamento de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, industriais e comerciais, profissionais, sociedade ou associações civis, instituições prestadoras de serviços e outros que venham exercer atividades no Município, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento.

No que diz respeito a base cálculo, o art. 281, inciso III da LC nº 04/2010 de Marabá prevê que a TLPL será recolhida por meio de DAM, em qualquer exercício, havendo alteração de endereço e/ou de atividade, na data da alteração cadastral e será calculada de acordo com a tabela estabelecida no anexo III desta Lei.

O Anexo III da referida Lei traz parâmetros para o cálculo da taxa – UFM x faixa de metragem quadrada da área do estabelecimento, levando em consideração a atividade desenvolvida pelo contribuinte.

Nos termos do art. 283, a taxa será cobrada em função da natureza da atividade, da área física fiscalizada e de outros fatores pertinentes, em conformidade com a Tabela do Anexo III.

No caso, a controvérsia central deste recurso gira em torno da in(constitucionalidade) do art. 283 da Lei Complementar nº 04/2010 (Código Tributário do Município de Marabá), em que se estabeleceu a base de cálculo da taxa de fiscalização, localização e funcionamento em função da natureza da atividade do contribuinte.

A decisão agravada apreciou de forma expressa a matéria controvertida, conforme se depreende dos seguintes trechos do
decisum:

“Sobre a questão de direito, o Supremo Tribunal Federal em 2019, no julgamento do ARE 990.094/SP (Tema 1035), reconheceu repercussão geral “da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento”, conforme a seguinte ementa:

“Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Taxa Instituída Em Razão Do Exercício De Poder De Polícia. Repercussão Geral. Base De Cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento.

1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento.

2. Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico. (STF - ARE: 990094 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 07/03/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/09/2019)”

Apesar do mérito ainda não ter sido decidido pela Suprema Corte, não houve a determinação de sobrestamento dos processos em curso, pelo que o presente feito deve ser dessobrestado e julgado.

Ademais, no voto do Min. Relator, Gilmar Mendes, restou consignado que “(...) o tipo de atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização é critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia. Nesse sentido, não se pode ignorar que o exercício do poder de polícia, o qual engloba a atividade de controle, vigilância e fiscalização de estabelecimentos, será mais ou menos custoso ao Poder Público de acordo com a atividade desempenhada pelo estabelecimento objeto de fiscalização. Dessa forma, é natural compreender, por exemplo, que um posto de combustível deve pagar valor superior, a título de taxa de poder de polícia, em comparação a uma agência de viagem.”

Nessa linha, considerado que há entendimento majoritário na jurisprudência daquela Corte Constitucional pela constitucionalidade da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento em razão da atividade exercida pelo contribuinte, nos moldes da decisão apelada, senão vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LEI MUNICIPAL Nº 13.477/2002. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. É constitucional a Lei municipal nº 13.477/2002. Não merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade da base cálculo utilizada, determinada pela lei, pois esta fixa parâmetros objetivos e guarda correspondência com os custos do exercício do poder de polícia. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 906203 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 06- 09-2017 PUBLIC 08-09-2017).”

“[...] no julgamento do RE 588.322 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 217), assentou a constitucionalidade de taxa de fiscalização e funcionamento, desde que se possa inferir, pela existência de órgão administrativo na municipalidade, o efetivo exercício do poder de polícia.[...]” (ARE 1039295 ED, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)”

Analisando o anexo III da Lei Complementar nº 04/2010, verifico que o valor definido para cada atividade varia de acordo com o tipo de estabelecimento e a atividade econômica exercida. Considera, ainda, a maior ou menor grau de complexidade no exercício da atividade fiscalizatória e, por conseguinte, os custos referentes ao poder de polícia, razão pela qual não verifico a alegada ofensa ao art. 145, da CF, estando em perfeita consonância com a jurisprudência do STF.

Ademais, compreendo que a consideração do tipo de atividade realizada pelo estabelecimento fiscalizado como um critério para determinar o valor da taxa está alinhada ao princípio da capacidade contributiva (conforme estabelecido no § 1.º do art. 145 da CF), uma vez que o tributo previsto na legislação municipal em questão leva em conta, para promover a justiça fiscal, as particularidades individuais do sujeito obrigado ao pagamento tributário.

Na mesma direção, colaciono julgado recente da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal envolvendo as mesmas partes e o mesmo diploma legal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente a ação anulatória de débito fiscal, em que a parte autora busca desconstituir a cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento, Taxa de Expediente e Taxa de Concessão e Renovação;

2. A Taxa de Licença para Localização é cobrada em decorrência da competência tributária e do Poder de Polícia do ente, a teor do disposto no artigo 145, II da CF/88 e artigos 77 e 78 do CTN;

3. A taxa, instituída em função do poder de polícia, pode ser calculada com base na natureza da atividade exercida pelo contribuinte, desde que esta seja mensurável por critérios objetivos e que reflita os custos do exercício do poder de polícia;

4. A consideração do tipo de atividade realizada pelo estabelecimento fiscalizado como critério para determinar o valor da taxa está alinhada ao princípio da capacidade contributiva, pois leva em conta as particularidades individuais do sujeito obrigado ao pagamento tributário;

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada pelo julgamento do RE 990.094/SP, reconhece a constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor da taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia;

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805947-87.2019.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento concluído em 18/08/2025, no âmbito do ARE 990.094 (Tema 1.035 da repercussão geral), firmou a seguinte tese de observância obrigatória:

“É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento.”

Dessa forma, a decisão monocrática, que já se alinhava à jurisprudência dominante da Suprema Corte, agora se revela em perfeita e irretocável sintonia com um precedente obrigatório e definitivo, o que reforça ainda mais a sua correção.

Assim, mostram-se irretocáveis os termos da decisão agravada, porquanto amparados no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2026